Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-15.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003560-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIDAS PEREIRA DO CARMO - CPF: 209.479.091-68 (RECORRENTE), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1003560-15.2021.8.11.0001

Embargante(s):

BANCO SAFRA S.A.

Embargado(s):

LEONIDAS PEREIRA DO CARMO

Juiz Relator:

Data do Julgamento:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

02/05/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares;

Trata-se do
segundo Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão deste Relator.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 07/03/2022, (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 08/03/2022 (terça-feira), no ID n° 120438962 e os Embargos foram opostos em 15/03/2022, ID n° 121387975.

A recorrida tinha até dia 14/03/2022 para apresentar os embargos de declaração, o que não fez.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Portanto, como o voto foi lançado no dia 08/03/2022 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 14/03/2022 (segunda-feira).

Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.

Altera o art. 35 da Resolução nº 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.

O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).

Art. 1º Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução nº 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.

Art. 2º Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução nº 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente

da presença destes na sessão. ” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 15/03/2022, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 14/03/2022.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022